Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710477-48.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. BASE DE CÁLCULO. RENDA BRUTA. LIMITE LEGAL RESPEITADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI DISTRITAL N. 7.239/2023. IMPOSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas pela mutuária e pela instituição bancária credora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela consumidora contratante do mútuo, determinou a limitação dos descontos efetuados na conta bancária da autora, referentes a contratos de empréstimos firmados com a ré, ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida e, por consequência, condenou a parte requerida ao pagamento da verba honorária, fixada por equidade no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) elucidar se as parcelas de empréstimos celebrados pelas partes, descontadas em folha de pagamento, com esteio na Lei n. 10.820/2003, respeitam os cálculos da margem consignável; (ii) definir se os descontos em conta corrente contratados pela autora podem ser limitados, considerando a autonomia da vontade dos contratantes, bem como a aplicação da Resolução n. 4790/2020 do Banco Central e da Lei Distrital n. 7.239/2023; (ii) deliberar se é possível cancelar a autorização dada pela autora para tais descontos; e (iv) determinar a correta distribuição dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento de servidor público distrital devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do consumidor, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar n. 840/2011. 4. Em conformidade com o Tema 1.085 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003 aos descontos de parcelas de empréstimos realizados diretamente na conta corrente do mutuário, pois foram autorizados no contrato em cláusula contratual validamente estipulada. 5. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor, mostrando-se legítima a exigência feita pelo credor de concessão de aval, para que seja cancelada a autorização de débito. 6. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na Proibição do venire contra factum proprium. 7. Não há previsão legal para suspensão ou limitação das dívidas contraídas pelo superendividado, não sendo possível admitir que o Judiciário interfira no âmbito de atuação do Legislativo para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do mútuo em conta corrente, contrariamente à forma licitamente estabelecida pelas partes no contrato. 8. A Lei Distrital n. 7.239/2023 não se aplica retroativamente a contratos firmados anteriormente à sua vigência, conforme jurisprudência consolidada. 9. O provimento do recurso do banco réu implica a reforma da sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos da autora e redistribuir os ônus sucumbenciais, restando prejudicada a análise do recurso interposto pela demandante que se limitou a pleitear a majoração dos honorários anteriormente fixados em seu favor. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do réu conhecido e provido. Redistribuição da sucumbência. Recurso da autora prejudicado. Tese de julgamento: 1. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos comuns em conta corrente desde que autorizados pelo mutuário, não sendo cabível a aplicação da limitação legal prevista para empréstimos consignados. 2. A autonomia da vontade contratual deve ser respeitada, não cabendo ao Judiciário intervir nos contratos livremente pactuados pelas partes sem comprovação de abusividade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 104-A e 104-B; CPC, art. 321, parágrafo único; Decreto no 11.567/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdãos 1766836, 1772078 e 1851873. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de ser assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Verbera ser vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofenda ao artigo 47 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “No caso em exame, conforme se extrai dos contracheques acostados no ID 63244290, relativos aos meses de dezembro de 2022 a abril de 2023, a requerente auferiu renda mensal bruta no importe de R$ 10.927,03 (dez mil novecentos e vinte e sete reais e três centavos). Do montante citado acima, o BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A realiza o desconto de parcelas de empréstimos, em folha de pagamento, no valor total de R$ 2.898,61 (dois mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e um centavos), conforme pactuado nas cédulas de crédito bancário presentes nos IDs 63244292, 63244293 e 63244294. Portanto, os descontos realizados pela instituição financeira na folha de pagamento do autor respeitam o mencionado limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta da mutuária, não havendo que se falar em ilegalidade no que se refere às parcelas alusivas aos contratos de mútuos cujos pagamentos se dão mediante consignação em contracheque, razão pela qual o pedido da autora de limitação de descontos deve ser julgado improcedente nesse ponto” (ID 56109701). Logo, “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Da mesma forma, o especial não deve prosseguir no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também não são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Igualmente, o especial não pode transitar quanto à ofensa ao artigo 6o da LINDB, porquanto já decidiu o STJ: “Os princípios contidos na Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro (LINDB) não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza constitucional” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.945.311/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027